Tribunal: STF
Processo: Rcl 66451
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324/DF. RE 958.252 (TEMA 725). ADC 48. RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cooperativa de Trabalhadores e dos Profissionais da Saúde de Araçatuba e Região, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Araçatuba, nos autos da Reclamação Trabalhista 0010598-21.2019.5.15.0061, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF, na ADC 48, nas ADI’s 3.961 e 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    Consoante relatado nos autos, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Araçatuba reconheceu a existência de vínculo de emprego entre a autora da reclamatória trabalhista, enfermeira, e empresa tomadora de serviços, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, afastando a alegação de trabalho autônomo, em sistema cooperativo.



    A reclamante afirma se tratar, na origem, de reclamação trabalhista “proposta por Cláudia Roberta Cicarello, em face da empresa LIFE IN HOUSE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA – ME, pedindo fosse declarado vínculo empregatício entre ela e a aquela Ré, por suposta ilegalidade no ato de associação à Cooperativa ora Reclamante e de terceirização de serviços”. 



    Argumenta que a autora da reclamação trabalhista associou-se voluntariamente à cooperativa ora Reclamante, em 22/12/2016, “quando então deu início à prestação dos seus serviços profissionais”.



    Consoante alega, o Juízo de primeiro grau acolheu a pretensão, em razão da contatação de exercício de atividade fim pela autora da reclamação trabalhista. Acrescenta que a Corte Regional não se pronunciou, porque não conheceu dos recursos interpostos pelos então réus.



    Requer a concessão de medida liminar “para cassar as decisões impugnadas, tanto a proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, da 3ª Vara do Trabalho de Araçatuba, quanto a proferida pelo E. do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, até decisão final da presente reclamação”. Por fim, pugna pela procedência da reclamação para confirmação da medida liminar. 



    É o relatório.



    Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324, da ADC 48 e do RE 958.252 (Tema 725).



    No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG (Tema 725), este Supremo Tribunal Federal, na sessão de 30.8.2018, mediante votação majoritária, definiu a legalidade da terceirização da atividade-fim, nos termos das seguintes teses, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2019).



    Por sua vez, ao exame da ADC 48 e da ADI 3.961, julgadas conjuntamente, esta Suprema Corte, em sessão virtual finalizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em que autorizada a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas por meio da contratação do transportador autônomo. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’” (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2021).



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte, com amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, declarou ser lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, bem como considerou constitucionais outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT. 



    O entendimento proferido nos paradigmas invocados obsta, em síntese, qualquer interpretação que crie obstáculos genéricos à terceirização. Tais julgados não impedem, porém, que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, tampouco autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.



    O Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Araçatuba reconheceu a existência de vínculo de emprego entre a autora da reclamação trabalhista e empresa tomadora de serviços, nos termos da seguinte justificativa:



    Observados os conceitos legal e doutrinário, vê-se que a cooperativa, por sua própria natureza, deve nascer do affectiosocietatis, da convicção dos associados no poder de sua união e na firme vontade de construir, com autonomia e liberdade, melhores condições para o exercício profissional.



    No caso dos autos, ao depor, o sr. Daniel, sócio-proprietário da primeira reclamada e presidente da segunda, esclareceu que: "afirma que a Santa Casa Saúde contratou a cooperativa e não a Life in House; afirma que separou a parte de material, medicamento e equipamento (infraestrutura) da prestação de serviços; por isso criou a Life in House porque se estivesse com a parte de infraestrutura na cooperativa, teria de repartir os lucros dessa parte com todos; como foi o depoente quem comprou os equipamentos não quis misturar; ilustrada a situação de um profissional não agir corretamente durante o banho do paciente, foi perguntado a quem a família se queixaria; respondeu que seria ao enfermeiro responsável; no caso da responsável pela casa onde a reclamante trabalhou era o senhor Wesley; o senhor Wesley, então, orientará o profissional; explicou que a cooperativa realiza, periodicamente, cursos de reciclagem; se a família não ficar satisfeita, pede, por escrito, a saída do profissional, justificando o pedido; o pedido é encaminhado para o depoente ou para o departamento jurídico; tentam remanejar o profissional; se a conduta for inadequada, por razões éticas, evitam chamar, "como a gente não pode excluir o cooperado"; sobre a fala em "evitar chamar", foi perguntado se existem regras claras para evitar que um profissional seja preterido em relação a outro; disse que colocam no grupo a existência do serviço e perguntam a disponibilidade; dão preferência ao primeiro que se habilitar; não foi decidido em assembleia como haveria a distribuição do serviço para os profissionais; acha que a assembleia já deliberou sobre desligamento de cooperados, mas não sabe se consta em alguma ata; às reperguntas, respondeu que: os plantões eram organizados pelo Wesley." Reinquirido, o senhor Daniel "explicou que tudo começou quando a família de um paciente conseguiu, judicialmente, o direito de serviço de home care. Essa família sugeriu ao plano de saúde o seu nome. Foi quando o plano de saúde entrou em contato perguntando se teria condições de formar uma equipe. O senhor Daniel anuiu, criou a equipe e não precisava de equipamento. O mesmo plano de saúde começou a encaminhar outros pacientes. O primeiro faleceu após 20 dias, mas nesse intervalo surgiram mais dois pacientes. Um deles, aquele mencionado pela testemunha Katia. Naquele momento não havia contrato firmado. A cooperativa foi criada para poderem emitir a nota para o plano. A cooperativa foi crescendo à medida em que o plano enviava outros pacientes. O sétimo ou oitavo paciente precisou de cama hospitalar. O senhor Daniel, então, comprou a cama, como pessoa física e a alugou para o plano. Foram surgindo outras demandas e agiu da mesma forma. Até um ponto em que o volume era grande e, para não ter problemas com a emissão de notas, criou a Life in House.



    Como se nota e conforme foi constato também nos autos do processo n. 0010536-10.2019.5.15.0019, as reclamadas somente emergiram no mundo dos fatos e no universo jurídico em face da necessidade do sr. Daniel fornecer ao Plano de Saúde da Santa Casa de Araçatuba os serviços de enfermagem no sistema ho me care. Ocorre que, para não suportar os encargos e custos inerentes à atividade empresarial, em vez de constituir uma empresa, o sr. Daniel, resolveu fundar uma cooperativa, que cresceu na medida em que foram surgindo novos pacientes. Com o aumento da demanda pelo Plano de Saúde da Santa Casa, mais enfermeiros foram arregimentados e encaminhados para filiação à cooperativa. Com o aumento do número de pacientes atendidos, além da demanda de mão-de-obra qualificada, surgiu também a necessidade de aquisição de equipamentos hospitalares. Para não ter que dividir o lucro com a venda ou locação de materiais e equipamentos com os cooperados, o sr. Daniel fundou a reclamada Life in House. Assim, de forma mais conveniente e lucrativa para o empresário e presidente da cooperativa, a mão-deobra ficou alocada na cooperativa e a infraestrutura, na empresa. 



    Nesses termos, vê-se que a cooperativa foi criada e se mantém não em função do affectiosocietatis, da convicção dos associados no poder de sua união e na firme vontade de construir, com autonomia e liberdade, melhores condições para o exercício profissional, mas com o objetivo precípuo de servir de suporte à atividade econômica desenvolvida pelo sr. Daniel, ou seja, vender ou alugar material hospitalar para a Santa Casa Saúde de Araçatuba em atividade de apoio e assistência a paciente em domicílio. 



    Note-se que no contrato particular de prestação de serviços profissionais de fls. 295/298, consta expressamente que todos os medicamentos, materiais para higienização e eventuais equipamentos de uso hospitalar, necessários aos cuidados dos beneficiários da contratante, Associação Santa Casa de Saúde de Araçatuba, seriam fornecidos pela contratada, Cooperativa de Trabalhadores e dos Profissionais da Saúde de Araçatuba e Região. 



    Todavia, restou incontroverso nos autos que, na verdade, era a primeira reclamada quem fornecia os equipamentos e materiais hospitalares na prestação de serviços, o que revela o sr. Daniel faz separação dos negócios da Cooperativa e de sua empresa (primeira reclamada) apenas formalmente e que, na prática, há confusão entre as atividades da empresa e a prestação de serviços realizada pelos chamados cooperados.



    (...)



    Quanto à prestação de serviços, não restou afastada a pessoalidade eis que a troca entre os profissionais acontecia entre os que tinham relação jurídica com as reclamadas, não sendo possível que terceiro, estranho, a critério da reclamante, prestasse os serviços em seu lugar.



    (...) 



    No caso in examine, verifica-se a necessidade permanente do empreendimento (prestação de serviços de enfermagem em sistema home care) em relação ao trabalho prestado pela reclamante, que, em razão da função de "enfermeira", inseriu-se na atividade-fim das reclamadas, da qual decorre a conclusão de que a atividade da reclamante era essencial à consecução de seus fins econômicos. Com relação à subordinação, além de as reclamadas não terem afastado a subordinação jurídica ordinária, não restam dúvidas acerca da configuração da "subordinação estrutural", a qual se manifesta pela inserção da trabalhadora na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento."  



    Diante desse quadro, entendo que a primeira reclamada, em seu empreendimento, assumiu os riscos da atividade econômica, admitiu, assalariou e dirigiram a prestação pessoal dos serviços realizados pela reclamante, restando caracterizados os requisitos estabelecidos pelo art. 3º da CLT, quais sejam: prestação de serviços de modo não eventual, com pessoalidade e subordinação, razão pela qual afasto a alegação de trabalho autônomo, em sistema cooperativo.



    Desta forma, reconheço a relação de emprego mantida com a primeira reclamada, no período de 15/12/201 6a 30/05/2019.



    Consoante emerge do ato impugnado, o Juízo reclamado assentou, com base no acervo fático e probatório dos autos, a ausência de desempenho de atividade de forma autônoma pela parte beneficiária da decisão reclamada, bem como reconheceu a existência de vínculo empregatício, ao fundamento de que presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego.



     Nesse contexto, não diviso a existência de afronta ao que fora decidido por este Supremo Tribunal Federal nos precedentes vinculantes invocados, porquanto não declarada, na presente hipótese, a ilicitude de terceirização da atividade-fim. Como visto, a decisão reclamada encontra-se pautada no convencimento do órgão julgador no sentido de que a relação efetivamente desenvolvida entre as partes preenche os requisitos dos arts. 2ª e 3° da CLT. 



    Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator